Tribunal: STF
Processo: AI 482317
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 e 356. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE PEÇA NO TRASLADO. RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SUSPOSTA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 
  




1.  A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e de decisão no acórdão recorrido. Desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do apelo extremo. Exigência do cumprimento desse requisito recursal, ainda que a questão suscitada seja de ordem pública. Precedentes. Súmulas STF 282 e 356. 
2.  Ausência de cópia das razões de apelação. Segundo reiterada orientação do Supremo Tribunal, é encargo da própria agravante fiscalizar a inteireza do traslado, a fim de se possibilitar a análise de eventual omissão do acórdão. 
3.  A jurisprudência desta Corte é pacífica em não admitir o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia dependa do reexame da análise da legislação infraconstitucional, pois, nesse caso, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.